Tribunal: TJDFT
Processo: 0702737-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702737-69.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA DE SOUSA SIQUEIRA SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação proposta por J. S. M. contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que rejeitou seu pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento de reparação por dano moral em razão de carência de monitor exclusivo para acompanhá-lo no ambiente escolar em 2022. O objeto da presente demanda foi submetido à análise do Poder Judiciário na ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação por danos morais n. 0702406-73.2022.8.07.0013, proposta em 26.5.2022, ainda em trâmite. O apelante, autor da referida demanda, pediu naquela oportunidade a condenação do apelado na obrigação de disponibilizar monitor exclusivo para ele no ano de 2022 e sua condenação ao pagamento de reparação por danos morais pelos mesmos fundamentos apresentados na petição inicial da presente demanda, protocolada em 24.3.2024 (id 39767988 dos autos n. 0702406-73.2022.8.07.0013 e id 67869911 dos presentes autos). As provas apresentadas em ambas as demandas, assim como as petições iniciais e apelações são praticamente as mesmas. A única diferença é que no primeiro processo há pedido de obrigação de fazer cumulado com o pedido de reparação por danos morais. As partes foram intimadas para manifestarem-se sobre a litispendência (id 68515198). Manifestação apresentada (id 68937432 e 68984984). É o relatório. Decido. O art. 337, § 3o, do Código de Processo Civil dispõe que há litispendência quando se repete ação que está em curso, ou seja, quando há identidade entre ações em curso. As ações são idênticas quando possuem os mesmos elementos, isto é, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir – próxima e remota – e o mesmo pedido – mediato e imediato.[1] O processo n. 0702406-73.2022.8.07.0013 ainda não transitou em julgado, de forma que a questão relativa a eventual reparação por danos morais decorrentes dos fatos narrados na petição inicial ainda está em discussão, assim como ainda estava quando da propositura da presente demanda, o que demonstra o vício em sua propositura. A petição do apelante informando que pedirá o trânsito em julgado da primeira demanda demonstra-se irrelevante, visto que a presente ação foi proposta quando a outra ainda estava em trâmite. O vício processual está caracterizado, a sentença é nula. Há uma coincidência de partes, causa de pedir e pedido entre o processo n. 0702406-73.2022.8.07.0013 e o presente processo no que se refere ao pedido de reparação por danos morais. Ante o exposto, reconheço a litispendência de ofício, anulo a sentença e extingo o processo sem resolução o mérito nos termos do art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil. Julgo a apelação prejudicada nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Condeno o apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais fixo em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa. Exigibilidade suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça deferido. Publique-se. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY, Rosa Maria de Andrade; NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 6. ed. em e-book baseada na 20. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. Sem página cadastrada.